Tribunal: TJDFT
Processo: 0727201-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727201-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADALBERTO COSTA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do alegado descumprimento da segurança concedida, informando se já foi regularizado o fornecimento da medicação PIRFENIDONA CAPSULA 267MG (ID 63770608/ 63771960). Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora